Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003932-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO GOMES TAPAJOS - CPF: 531.111.502-59 (ADVOGADO), TELMA MIRANDA DO AMARAL - CPF: 700.736.942-15 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIANA GONCALVES DE JESUS - CPF: 673.337.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE GONCALVES MAGALHAES - CPF: 295.529.968-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 039.843.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINET MARTINS SIQUEIRA - CPF: 987.873.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARTINS SIQUEIRA - CPF: 736.521.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA FERNANDA DE MORAIS - CPF: 061.059.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES SELES - CPF: 630.208.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEIA REIS DA SILVA - CPF: 012.433.552-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES TAPAJOS - CPF: 531.111.502-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOSE ODAIR DA SILVA - CPF: 537.697.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ERA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 26.995.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - INCIDENTE PROCESSUAL - [OPERAÇÃO ÚLTIMO VOO] - TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRESERVAÇÃO DE POSSÍVEL SEGREGAÇÃO – REQUERIMENTO DE SALVO CONDUTO – MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS DIVERGENTES À PRISÃO - MERA EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À PRISÃO NÃO ASSEGURA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
preventivo é autorizado quando da presunção de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius

libertatis
do sujeito, objetivando impossibilitar a sua materialização, por meio da prolação de ordem judicial proibitiva do constrangimento, denominada salvo-conduto.

2. No caso dos autos, cuida-se de investigação de certa complexidade, com o condão de esclarecer uma diversidade de fatos intrinsecamente vinculados (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros), com investigação ainda em andamento, e ausência de pedido formal de prisão cautelar realizado nos autos pelas autoridades condutoras das investigações.

3. Mera expectativa de prisão
.

No caso, a paciente
receia
seja decretada prisão preventiva em seu desfavor,
contudo
,
não apresenta nenhum
a

informação
concret
a
a evidenciar essa possibilidade
.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
TELMA MIRANDA DO AMARAL,
em face do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO, que nos autos do Incidente Processual nº 1002081-53.2024.8.11.0042 [“Operação Último Voo”], deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar, veicular e pessoal, extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, sequestro de bens e valores, e bloqueio de contas bancárias, com a finalidade de instruir procedimento policial instaurado para apurar a suposta prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa – art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006, art. 1º, da Lei nº 9.613/98 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

O impetrante sustenta que, em 20.2.2024, a paciente foi surpreendida em sua residência (Município de Catanduvas, Estado do Paraná) por agentes
policiais

que, por determinação judicial, foram cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Incidente Processual nº 002081-53.2024.8.11.0042, pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO.

Assevera
,
que, embora a paciente não tenha sido intimada formalmente pela autoridade policial para prestar esclarecimentos, obteve informações por meio de diversos portais de notícia
s
, que a medida foi deferida pelo magistrado, ante a deflagração pelo GAECO Mato Grosso, da Operação denominada “Último Voo”, que investiga complexa operação financeira
,
envolvendo pessoas ligadas
à
organização criminosa Comando Vermelho.

Alega que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui histórico de depressão em grau elevado, a justificar a concessão de salvo-conduto diante da iminência de ter sua liberdade de locomoção cerceada.

Ao final, p
ede a concessão da ordem para que seja expedido salvo-conduto em favor da paciente, garantindo que ela possa circular e permanecer em liberdade. (Id. 203185190 Pág. 1/7), com documentos (
Id’s
203185196 a 203186660).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 203330154).

O Juízo singular prestou informações (Id. 205019652).

A

Procuradoria de Justiça Criminal opin
ou
pela denegação da ordem
.

(
Id. 205708670 Pág. 1/4
)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, o impetrante busca a concessão de salvo-conduto à paciente
Telma Miranda do Amaral,
diante da
i
minência de ter sua liberdade de locomoção cerceada
,
sob a alegação

de bons antecedentes, e, pelo fato de possuir histórico de depressão em grau elevado, e se encontrar em tratamento.

A princípio, saliento que o
habeas corpus
preventivo é autorizado quando da presunção de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius

libertatis
do sujeito, objetivando impossibilitar a sua materialização, por meio da prolação de ordem judicial proibitiva do constrangimento, denominada salvo-conduto.

No caso, em 06.02.2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO representou pela busca e apreensão domiciliar, veicular e pessoal, extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, sequestro de bens e valores e bloqueio de contas bancárias dos seguintes alvos: Sebastiana Gonçalves de Jesus, Margarete Gonçalves Magalhães, Rosilene Martins Siqueira, Raquel Souza Gomes da Silva, Wanderleia Reis da Silva, Fernando Almeida de Jesus Neris, Elias de Oliveira Ramos, Juliana Pereira Soares, Reginaldo Alves Seles,
Telma Miranda do Amaral
, Elias Martins de Oliveira Ramos,
Edinet
Martins Siqueira Ramos, Nathália Fernanda de Morais,
Romislei
Gonçalves da Silva, José Odair da Silva, Nova Era Terraplanagem LTDA-ME, por suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), art. 1º da Lei n.º 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e art. 2º da Lei n.º 12.850/13 (integração em organização criminosa).

A fim de instruir o referido procedimento policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, formulou Medida Cautelar (Incidente Processual nº 1002081-53.2024.8.11.0042).

Os requerimentos foram integralmente deferidos pelo Juízo
a quo
, em 09/02/2024, com posterior expedição das ordens judiciais
.

Na data de 20/02/2024, a autoridade representante informou o cumprimento das ordens judiciais.

Pois bem.

No caso, a pretensão da medida cautelar ajuizada pelo
Parquet
, é a de coletar provas e elementos, a fim de certifica
r
-se d
a existência de
organização criminosa estruturada no sentido de assistir o indivíduo identificado como
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, vulgo “Miro Louco”
, membro de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que se encontra recolhido na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, nas ações por ele administradas de tráfico ilícito de entorpecentes. Por meio das investigações,
o

referido indivíduo estaria executando as ações criminosas a partir de interpostas pessoas, dentre elas a paciente.

Aufere
-se da decisão proferida no Incidente Processual nº 1002081-53.2024.8.11.0042 (Id. 205708670 Pág. 2/3), que:

Cuida-se de investigação instaurada por meio do Inquérito Policial n.º 008/2023/GAECO/MPMT para apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por familiares e pessoas do convívio íntimo de Miro
Anc
â
ngelo
Gonçalves de Jesus, também conhecido como “Miro Louco” "Gentil", "GL", "
V
é
ião
", "Lojo", "Mano G" ou "Paquetá", que ocupa a função de
vice-presidente
da organização criminosa “Comando Vermelho” ou “CV/MT”, e que seria o responsável por uma parte da região médio norte, fronteira e algumas cidades próximas à Capital.

(...)

Outrossim, as investigações contam com a análise de Relatórios Técnicos tendo por objeto os Relatórios de Inteligência Financeira, que identificaram a movimentação nas contas dos alvos da presente representação, em montas expressivas, a exemplo de R$ 1.037.400,00 por Fernando Almeida de Jesus Neris.

(...)

Telma Miranda do Amaral, também realizou movimentações bancárias no montante de R$ 239.500,00, justamente com Reginaldo Seles.

(...)
(Destaquei)

Vê-se, portanto, que
a paciente é investigada nos autos do
supracitado incidente processual, e
,
que da decisão
nele proferida foi
decreta
da apenas

a
busca e apreensão no logradouro da paciente,

e sequestro de bens (Id. 141085741 – autos de origem)
,
o que
não caracteriza, por si só,
a
hipótese concreta de ter contra si decretada prisão temporária
,
ou preventiva.

Não h
ouve
requerimento do órgão do Ministério Público pela custódia cautelar da paciente.

Ademais, o impetrante não apresentou qualquer ato policial que possa caracterizar ameaça à liberdade de locomoção da paciente.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“[...]
O habeas corpus preventivo visa a coibir
constrangimento ilegal real

e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo
,
não se prestando a impedir

constrição
supostamente
ilegal, meramente
intuitiva
e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.
[...]” (
AgRg
no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022.)
(Destaquei)

Aparentemente, cuida-se de investigação de certa complexidade, com o condão de esclarecer uma diversidade de fatos intrinsecamente vinculados (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros), com investigação ainda em andamento, com ausência de pedido formal de prisão cautelar realizado nos autos pelas autoridades condutoras das investigações.

No caso, a paciente receia seja decretada prisão preventiva em seu desfavor, contudo, não apresent
ou
nenhuma informação concreta
, iminente e plausível,
a evidenciar essa possibilidade.

Desse modo, a mera expectativa da prisão, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ: HC nº 142.127/AM – Relatorª: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 2.8.2012; RHC 53.528/MA, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE – 17.8.2015).

No mesmo sentido, posiciona-se esse e. Tribunal:

“
A concessão de salvo conduto somente se justifica se presentes elementos concretos de modo a revelar fundado receio de lesão ao direito de locomoção”
(HC nº 63967/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro
- Primeira
Câmara Criminal - 3.8.2015).

Assim, não há argumentação sustentável a se justificar a expedição de salvo-conduto.

Com essas considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

TELMA MIRANDA DO AMARAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024